Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98).
II - O agravante é servidor público e está patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de suportar tais encargos, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas.
II - Os juros moratórios são devidos, ainda que omissa a sentença, nos termos da Súmula 254/STF.
III - A tese de que haveria excesso de execução por ter sido incluída a verba honorária, quando havia pleiteado a gratuidade de justiça, não tem fomento jurídico, porquanto, mesmo que lograsse obter o benefício, se vencido, não se eximiria do pagamento da verba de sucumbência, cuja obrigação teria apenas suspensa a exigibilidade, podendo ser executada nos 5 (cinco) anos seguintes (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
IV - A objeção do agravante acerca da designação de audiência de conciliação não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação resultaria em supressão de instância.
V - Negou-se provimento ao recurso.